Tribunal: TJSP
Processo: 1010995-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. Fraude na emissão de boleto para quitação de parcela contratual. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença quanto ao à aplicabilidade do CDC e, precipuamente, de seu art. 14, que torna os Réus legítimos passivos "ad causam" e responsáveis pela segurança dos serviços prestados ao consumidor, vítima de fraude. Falta de interesse recursal por descumprimento do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. Fraude na emissão de boleto para quitação de parcela contratual. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença quanto ao à aplicabilidade do CDC e, precipuamente, de seu art. 14, que torna os Réus legítimos passivos "ad causam" e responsáveis pela segurança dos serviços prestados ao consumidor, vítima de fraude. Falta de interesse recursal por descumprimento do princípio da dialeticidade. Valor dos danos morais fixados de forma razoável e à luz da concretude dos fatos e da condição das partes. Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser mantidos, inclusive à luz do art. 85, § 11, do CPC. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS.